Tribunal: TJDFT
Processo: 0742558-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. São cabíveis embargos de declaração para corrigir erro material ocorrido no julgado.

2. In casu, no acórdão embargado, o recorrido foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC. Contudo, não se trata de “causa em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”

3. Assim, os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos para sanar o erro material apontado, passando o item 11 do acórdão a ter o seguinte teor: "Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa".

4. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar o erro material apontado.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.